Tribunal: TJMT
Processo: 1001671-25.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001671-25.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DEUSDETE FERREIRA DIAS - CPF: 109.780.381-34 (APELADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 05.808.792/0001-49 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 04.310.392/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROVA ACERCA DA LEGALIDADE DO DÉBITO – ÔNUS DO QUAL A RÉ NÃO SE DESINCUMBIU – COBRANÇA E INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS CRITÉRIOS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não prosperam os débitos emitidos após o fim do 1o semestre, de modo que a negativação do nome da autora/apelada constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.

2. Logo, a negativação do nome da autora/apelada, constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.

3. Com efeito, a autora/apelada teve seu nome negativado indevidamente pela ré/apelante, de modo que o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

4.
Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

5. Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

6. Os
honorários advocatícios foram fixados dentro dos critérios legalmente estabelecidos( §2o, do art. 85, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Anhanguera Educacional Ltda., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais no 1001671-25.2018.8.11.0003, ajuizada por Deusdete Ferreira Dias, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) ratificar a liminar concedida; b) declarar a inexistência do débito descrito na exordial e c) condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (relação contratual), e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (ID 71076968 - Pág. 1/4).

Irresignada, a ré/apelante aduz que a autora/apelada não se desincumbiu do ônus que lhe competia, mostrando-se legítima a cobrança inexistindo qualquer ilegalidade que possa gerar a declaração de inexigibilidade e/ou inexistência do débito, de modo que a Instituição de Ensino agiu em exercício regular do direito.

Defende que, a parte autora/apelada era beneficiária do Parcelamento Estudantil Privado (PEP), que funciona como um parcelamento das mensalidades do curso superior e com ele os estudantes podem pagar um percentual da taxa mensal do curso somente depois de formado.

Alega que, nos contratos do PEP estão previstos os termos acerca do cancelamento de matrícula, sendo possível fazê-lo a qualquer momento, de acordo com a conveniência do aluno. Contudo, em virtude da rescisão contratual antes do término do curso, os valores decorrentes do parcelamento, contraprestações efetivamente utilizadas pelo aluno e suportadas pela instituição de ensino, até então, vencerão automaticamente, contando-se o prazo de 30 dias do respectivo cancelamento para que o aluno efetue o pagamento, objeto do financiamento.

Menciona que, as alegações de que não teve frequência à Instituição não exime a parte autora das obrigações contratuais, pois uma vez que não houve solicitação de cancelamento da matrícula, esta permaneceu regularmente matriculada no período contratado, estando todos os serviços oferecidos pela Instituição a sua inteira disposição, bem como se manteve usufruindo do referido parcelamento estudantil.

Sustenta que, agiu no exercício regular de seu direito ao apontar o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que haviam débitos pendentes de pagamento.

Diz que, não restou comprovado os aludidos danos morais, razão pela qual tal condenação deve ser afastada.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução da verba indenizatória e dos honorários advocatícios (ID 71076970 - Pág. 1/19).

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 71076980 - Pág. 1/7).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia gira em torno do acerto ou não da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para: a) ratificar a liminar concedida; b) declarar a inexistência do débito descrito na exordial e c) condenar a parte reclamada no pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (relação contratual), e correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ. Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.

Da análise dos autos, tem-se que razão não assiste à ré/apelante.

É que, em que pese a ré/apelante alegar a legalidade do débito negativado, as provas coligidas aos autos conferem verossimilhança às alegações da autora/apelada em relação à ilegalidade da cobrança.

Com efeito, a Cláusula 4a do contrato indica que a autorização para cobrança do montante atinente à bolsa dar-se-ia apenas na hipótese de desistência do curso antes do término do semestre (ID 71066489 - Pág. 2 e ID 71066490 - Pág. 2/3), o que não é o caso dos autos, uma vez que pelo que se infere dos autos, o pleito de desistência deu-se quando do término do 1o semestre de 2015.

Assim, tem-se que não prosperam os débitos emitidos após o fim do 1o semestre, de modo que
a negativação do nome da autora/apelada constitui ato ilícito passível de indenização, porquanto se tratar de cobrança devida.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou caracterizado nos autos.

Repisa-se, a autora/apelada teve seu nome negativado indevidamente pela ré/apelante, de modo que o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

A propósito:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...]. 2.
Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova
. [...].
(AgRg no AREsp 638671/DF, STJ – Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06/08/2015, DJe 24/08/2015).

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Desse modo, considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, entendo que a verba indenizatória arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não comporta redução, porquanto, fixada em valor inferior àquele habitualmente fixado por esta Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelad, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Por sua vez, no tocante aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre à apelante, pois foram fixados dentro dos critérios legalmente estabelecidos, senão vejamos o que dispõe o §2o, do art. 85, do CPC,
verbis
:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...];

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
.

Logo, não conseguindo a ré/apelante infirmar as conclusões a que chegou o sentenciante, a manutenção da decisão vergastada é medida que se impõe.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença, para o percentual de 20% (vinte por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021